Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729788-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DESPACHO JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a fundamentação lançada no apelo permite a exata compreensão da controvérsia. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Aduz que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018